Tribunal: TJSP
Processo: 0000679-47.2016.8.26.0484
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA. Delação de comparsa que permitiu a identificação e individualização da conduta do apelante. Aderência das qualificadoras à conduta dele, simplesmente pelo fato de participar com pessoas que portavam arma de fogo para a submissão da vítima; agiam em conjunto; mantiveram a vítima com restrição de liberdade. Policial é testemunha como qualquer

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA. Delação de comparsa que permitiu a identificação e individualização da conduta do apelante. Aderência das qualificadoras à conduta dele, simplesmente pelo fato de participar com pessoas que portavam arma de fogo para a submissão da vítima; agiam em conjunto; mantiveram a vítima com restrição de liberdade. Policial é testemunha como qualquer outra pessoa e sofre em caso de falso não só processo crime, como possibilidade de perda da função. Impugnação deve ser específica, em existindo, não genérica pela origem policial.
Art. 59, CP satisfeito. Fundamentação adequada para o volume de pena e fixação do regime prisional.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000679-47.2016.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante
MARCOS ANTONIO DE AMORIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000679-47.2016.8.26.0484 -Voto no 43472
2
VOTO No.
43472
AP. No.
0000679-47.2016.8.16.0484
COMARCA:
PROMISSÃO 1a. Vara Judicial
APTE.:
MARCOS ANTONIO DE AMORIM
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO "a quo" MARCELO HAGGI ANDREOTTI
APELAÇÃO
CRIMINAL

ROUBO.
PROVA
SUFICIENTE DE AUTORIA. Delação de comparsa que
permitiu a identificação e individualização da conduta do
apelante. Aderência das qualificadoras à conduta dele,
simplesmente pelo fato de participar com pessoas que
portavam arma de fogo para a submissão da vítima; agiam
em conjunto; mantiveram a vítima com restrição de
liberdade. Policial é testemunha como qualquer outra pessoa
e sofre em caso de falso não só processo crime, como
possibilidade de perda da função. Impugnação deve ser
específica, em existindo, não genérica pela origem policial.
Art. 59, CP satisfeito. Fundamentação adequada para o
volume de pena e fixação do regime prisional.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000679-47.2016.8.26.0484 -Voto no 43472
3
Não se conformando com a R. decisão de fls.
1.503/1.508, contra ela apresenta recurso de apelação MARCOS ANTONIO
DE AMORIM, pedindo sua reforma. O apelante foi condenado por fato de 22
de novembro de 2001, como incurso no artigo 157, § 2o., I e II e V, do
Código Penal, à pena de seis anos, sete meses e dez dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e multa 15 dias, no piso legal.
Apela postulando a absolvição e de forma subsidiária
afastamento da forma qualificada. Destaca a prova colhida, mormente a
oral.
Recurso
tempestivo,
arrazoado,
respondido.
Manifestando-se nos autos neste Grau o Procurador de Justiça, por seu
membro oficiante nestes autos, se posicionou pelo não acolhimento do
pleito, mantendo a sentença em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
Em Juízo e sob o crivo do contraditório o apelante
negou a prática delituosa. Não era de se aguardar que admitisse, mesmo.
A testemunha MARCELO FERNANDES, policial civil,
disse como o apelante foi localizado através de PATRICIO. Este, abordado
em razão de subtração de veículo caminhonete, relatou a prática de roubos
e que o apelante teria assumido a direção no caso em questão.
Essa foi a prova trazida a Juízo e, repito, sob o crivo do
contraditório apresentada. Então foi destacado que o apelante fazia o elo de
ligação do bando e que havia vários roubos de veículos com carga dirigidos
ou assessorados por ele, apelante.
Dessa forma, agia de forma dedicada ao crime, tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000679-47.2016.8.26.0484 -Voto no 43472
4
que não providenciou nenhuma prova, indício, fagulha que fosse, quanto a
ter trabalho hábil, ocupação lícita e regular a lhe permitir o sustento.
Conforme disposição legal, quem alega situação, fato, apresenta álibi, tem o
dever, encargo, obrigação de produzir a prova a respeito. Não trazendo
prova, de se ter que não se desincumbiu de seu ônus. É a regra do artigo
156, do Código de Processo Penal.
A respeito do conjunto probatório, também cabem
observações. No confronto entre a palavra do acusado e de vítima e
testemunhas, há que se analisar, dar valor a cada uma delas para aquilatar
sua importância. Enquanto que no processo penal a pessoa acusada não é
obrigada: i) a responder perguntas; ii) a produzir prova contra ela própria,
quem acusa, vítima, e testemunhas respondem criminalmente em
apontando conduta inexistente, faltando com a verdade. Por certo que
aquele que tem compromisso com a verdade e consequência em razão
disso deve ser deve ser visto com maior valia. O confronto entre esses
personagens no processo crime dá mais valia àqueles que sofrem
consequência e não àqueles que têm isenção até para se manifestar, nada
sofrendo quanto ao silêncio.
Outrossim, testemunhas: i) falam sob compromisso; ii)
não podem deixar de responder às perguntas; iii) em faltando com a
verdade são processadas criminalmente. E no caso de funcionário público,
se sujeitando à perda de cargo ou função.
Policiais são testemunhas como qualquer outra pessoa,
levando a que a impugnação contra eles dirigida seja específica,
demonstrando a ausência de imparcialidade ao depor, não genérica pela
origem, o que não pode ser acolhido.
Ademais, além de assumir o compromisso legal e
responder pelo falso testemunho, se comprovado, policiais além disso que é
comum ao particular podem ter problemas funcionais intransponíveis,
levando ao cuidado em seus depoimentos.
Ainda: em ambientes desse tipo, nos quais não há
testemunha isenta ou que não tema revanchismo, policiais acabam sendo
os únicos que podem informar de modo idôneo o que ali se desenvolveu.
Faltando com a verdade, deverá ser demonstrado o ponto crítico.
Tenho, portanto, que a prova foi produzida e demonstra
a participação efetiva do apelante neste caso em apreciação.
Quanto as teses da Defesa Apelante: i) a negativa do
apelante em admitir conhecer PATRICIO se desfaz quanto ao valor atribuído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000679-47.2016.8.26.0484 -Voto no 43472
5
a sua vala, sem compromisso de qualquer espécie; ii) foi reconhecido que o
apelante participou do roubo, conectando alguns dos roubadores, dirigindo o
veículo subtraído, conforme prova farta existente nos autos; iii) a prova
indiciária é admissível: "Na prova direta (confissão, testemunho, perícia,
etc.) o fato é revelado sem a necessidade de qualquer processo lógico
construtivo: a prova é a demonstração do fato ou circunstância. Na prova
indireta, a representação do fato a provar se faz através da construção
lógica: esta é que revela o fato ou circunstância. Provas indiretas são os
indícios e presunções" O Código de Processo Penal define o que é indício
no artigo 239, tratando de provas. Disso decorre ser prova indiciária e
suficiente para conclusão, análise, pelo Julgador nesses termos1”.
As qualificadoras se ligam ao apelante. ainda que não
tenha manuseado a arma de fogo ou a exibido para fim de submissão da
vítima, o certo é que participando do delito com alguém que assim o fez,
aderiu a tal conduta. É a regra do artigo 29, do Código Penal. também
quanto ao concurso de agentes, vários os que participaram do crime, com
finalidade precípua é de se manter o reconhecimento. Finalmente, mantida a
vítima privada de sua liberdade e para o fim de proporcionar o
desenvolvimento com sucesso do crime, se ajusta a ela. Ficam rejeitadas as
alegações contra este entendimento, esta conclusão, apresentadas.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, a pena foi
fundamentada. Elevações em razão do volume de qualificadoras e modo de
execução do delito que se ajustam e mantém o montante final. O regime
prisional fechado, igualmente, pela fundamentação exposta é de ser
mantido e considerando a gravidade da conduta. Os roubos a
caminhoneiros, que estão no exercício regular de trabalho, é grave e afeta a
tranquilidade desses que são obrigados a trafegar nessas condições.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta,
conhecendo do apelo apresentado por MARCOS ANTONIO DE AMORIM, é
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Com o trânsito em julgado será
expedido o devido mandado de prisão.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
1 Mirabete, Júlio Fabbrini. Processo Penal. Ed. Atlas18a. Ed., p. 317.